Tribunal: TJDFT
Processo: 0733973-89.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO, MOVIDA PELA ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DE BENEFÍCIOS AOS PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES CONTRA LUIS FELIPE. PRETENSÃO: CONDENAÇÂO POR DANOS MATERIAIS ESTABELECIDOS EM R$ 4.165,90. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO À AÇÃO PRINCIPAL, E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO RECONVENCIONAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR RECONHECIDA. SUB-ROGAÇÃO. PREVISÃO EXPRESSA NO AJUSTE CONTRATUAL. SENTENÇA ALTERADA QUANTO AO PONTO. DO MÉRITO. RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA ACERCA DA CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DO RÉU. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA NO MÉRITO. NÃO CABIMENTO DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. TEMA 1059 STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em sede de ação de ressarcimento com pedido reconvencional formulado pelo demandado, a qual julgou improcedente a ação principal movida pela associação autora, e procedente o pedido reconvencional em face do reconvindo condutor do veículo assegurado pela associação, para condená-lo ao pagamento de R$ 2.239,22 ao réu/reconvinte, a título de ressarcimento pelos valores despendidos para acionamento de proteção veicular da motocicleta. De outro lado, a reconvenção em desfavor da associação autora foi julgada improcedente, ante a ausência de responsabilidade desta. 1.1. Em suas razões, a associação autora pugna pela reforma da sentença, com o reconhecimento da legitimidade ativa da apelante e do direito de sub-rogação, bem como para condenar o apelado (condutor do veículo envolvido no acidente) ao ressarcimento integral dos valores pagos, acrescidos de juros e correção monetária desde o desembolso. Subsidiariamente, pede seja reconhecida a culpa concorrente, condenando o recorrido na proporção fixada por este Tribunal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia posta consiste em: (i) analisar se a associação de proteção veicular possui legitimidade ativa para demandar terceiro supostamente causador de acidente de trânsito, buscando, em virtude de sub-rogação contratual, ser ressarcida do pagamento de indenização ao associado para reparo de seu automóvel; (ii) superada a questão preliminar, no mérito, averiguar a possibilidade de responsabilização do réu pela reparação de danos materiais suportados pela associação/ seguradora na hipótese.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da preliminar de (i)legitimidade ativa da recorrente e da sub-rogação ocorrida. 3.1. No caso concreto, entendeu a sentença impugnada pela ausência de demonstração da legitimidade da autora para propor a presente demanda, “à míngua de comprovação da sub-rogação legal ou convencional, e da existência de vínculo associativo formal com o proprietário do veículo sinistrado”. Irresignada, a recorrente pede a reforma do ato judicial, defendendo a existência de legitimidade ativa, bem como a ocorrência de sub-rogação na hipótese. 3.2. Acerca da questão posta, verifica-se ser a autora uma associação de proteção automotiva, programa o qual possui natureza jurídica similar à do contrato de seguro, diferenciando-se deste em razão de ser realizada por entidades associativas, em que o risco é diluído dentre seus membros e mediante cobrança de contraprestação de seus associados, obrigação esta assemelhada ao prêmio pago pelo segurado no contrato securitário. 3.3. Na hipótese dos autos, observa-se ter a ora recorrente juntado ao feito seus Atos Constitutivos, o Regulamento do Programa de Proteção Automotiva Brascar e o contrato de adesão com a inclusão do veículo envolvido no acidente no programa de “seguro”. 3.4. Dentro desse contexto, verifica-se decorrer a legitimidade ativa da parte autora do fato de a associação ter assumido o ônus de arcar com as despesas necessárias ao reparo dos danos causados no veículo de seu associado. Tal condição encontra respaldo na cláusula 11.1 do Regulamento juntado, aderido pelo contratante/associado, a qual prevê a sub-rogação da associação nos direitos do associado em casos como o presente: “11 - DISPOSIÇÕES FINAIS: 11.1 - Com o ressarcimento ao associado, a BRASCAR ficará sub-rogada em todos os direitos e ações do associado contra aquele que por ato, fato ou omissão tenham causado os prejuízos ou para eles contribuído.” 3.5. Conforme dispõe o artigo 346 do Código Civil, a sub-rogação ocorre de pleno direito em favor de quem paga integralmente a dívida de outrem, desde que haja disposição contratual ou legal para tanto. No âmbito contratual, essa regra é amplamente aplicável, permitindo a promoção, pela associação seguradora, de ação de regresso contra o causador do dano, com o objetivo de obter o ressarcimento. 3.6. No caso concreto, os documentos acostados ao feito comprovam ter a parte autora realizado o pagamento referente aos reparos no veículo sinistrado, a consolidar sua posição como parte legítima para figurar no polo ativo da demanda. Destarte, não há como deixar de reconhecer a legitimidade ativa da associação autora na hipótese, porquanto assumiu, em razão de ajuste contratual, o ônus do conserto de veículo de associado. 3.7. Precedente desta Corte em caso similar: “[...] A associação de proteção veicular que assume o ônus de reparar danos causados ao veículo de associado possui legitimidade ativa para postular ressarcimento contra o causador do prejuízo, quando prevista expressamente a sub-rogação nos direitos do associado, nos termos do art. 346 do Código Civil.” (Acórdão 1957685, 0716418-76.2023.8.07.0007, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe: 04/02/2025).
4. Do mérito - da responsabilidade pelo acidente de trânsito. 4.1. Na hipótese, a dinâmica narrada pelos envolvidos no acidente em sede de Boletim de Ocorrência acostado é corroborada pelas fotos dos automóveis envolvidos no evento. Dos documentos se extrai que tanto a lateral do carro quanto a frente da moto se encontram danificadas/amassadas, a deixar evidente, como confirmado pelas partes, o fato de que o réu trafegava com sua moto em linha reta quando foi atingido por veículo em manobra de conversão, dirigido pelo associado da autora. 4.2. Ademais, o depoimento do policial militar em sede de audiência, bem como as imagens colacionadas ao feito esclarecem ser o local do acidente sinalizado com linha contínua e tachões (usualmente conhecidos como ''tartarugas”), a vedar a manobra de conversão do modo que foi realizada pelo condutor do veículo Renault Logan, associado da recorrente. 4.3. Nesse sentido, embora a autora tenha buscado atribuir a responsabilidade pelo acidente ao réu, apresentando versão diferente da constante no Boletim de Ocorrência, no sentido de estar o demandado, quando do ocorrido, trafegando na contramão (fato não comprovado nos autos), suas razões não merecem acolhida, como bem destacou a sentença, evidenciando a responsabilidade exclusiva do condutor do veículo da associação/“seguradora”. Portanto, a responsabilidade deste [associado] restou suficientemente demonstrada, sendo sua conduta a causa direta e imediata do acidente, tanto que foi condenado pela sentença à reparação de danos junto ao demandado, ora apelado, acerca do qual não houve comprovação de culpa – seja exclusiva, seja concorrente – pela colisão ocorrida. 4.4. Relembre-se neste ponto ser ônus da parte autora, então apelante, a comprovação da dinâmica dos fatos, do ato ilícito praticado pelo réu e do nexo de causalidade, e uma vez não tendo esta se desincumbido do seu ônus probatório previsto no art. 373, inciso I, do CPC impõe-se o julgamento de improcedência do seu pedido. 4.5. Jurisprudência deste TJDFT em casos similares: “[...] 2. Não havendo nos autos elementos de prova aptos a elucidar a dinâmica do acidente de trânsito, de modo a evidenciar a culpa do réu, mostra-se correto o julgamento de improcedência da pretensão indenizatória deduzida na inicial. 3. Apelação Cível conhecida e não provida.” (Acórdão 1216550, 07056528920178070001, Relatora: Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, DJE: 02/12/2019).
5. Em razão da improcedência da ação principal, deve a parte autora ser condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da ação principal, com base no art. 85, § 2o, do CPC. 5.1. Na forma do Tema 1059 do STJ, não se aplica a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido apenas para reconhecer a legitimidade ativa da autora para a demanda, sem, contudo, deferir-lhe sua pretensão inicial de responsabilização do réu pelos danos suportados pela associação, mantendo íntegra a sentença de improcedência quanto ao ponto. .
Teses de julgamento: "1. A associação de proteção veicular que assume o ônus de reparar danos causados ao veículo de associado possui legitimidade ativa para postular ressarcimento contra o causador do prejuízo, quando prevista expressamente a sub-rogação nos direitos do associado, nos termos do art. 346 do Código Civil. 2. Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, e uma vez não tendo este se desincumbido do seu ônus impõe-se o julgamento de improcedência do seu pedido.”
Dispositivos relevantes citados: art. 346 do Código Civil; art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1957685, 0716418-76.2023.8.07.0007, Relator(a): Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe: 04/02/2025; TJDFT, Acórdão 1998122, 0705704-57.2023.8.07.0007, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJe: 29/05/2025; TJDFT, Acórdão 1216550, 07056528920178070001, Relatora: Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, DJE: 02/12/2019.